Tribunal: TJES
Processo: 5000257-87.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000257-87.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: RAFAEL DEMETRIO ARAUJO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000257-87.2018.8.08.0008

RECORRENTE: ESTER NUNES DOS SANTOS

RECORRIDO: RAFAEL DEMETRIO ARAUJO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA na qual o autor (ora recorrido) alega, em síntese ser credor da Requerida
ESTER NUNES DOS SANTOS,
no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por meio de nota promissória, referente a transação ocorrida na data de 10 de agosto de 2017. Afirma o requerente após o vencimento da mencionada nota, não houve o adimplemento por parte da ré. Neste sentido requer a condenação da requerida ao pagamento do valor devido.

Sobreveio sentença (ID 838093) em que o
juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais), cujo montante deve ser atualizado monetariamente a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Irresignada com o comando sentencial, a parte demandada interpôs o presente recurso inominado (ID 838096), alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustenta ainda, que há defeito do negócio jurídico por vício no consentimento, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e/ou a reforma da sentença de guerreada a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 838101).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Preliminarmente, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado a quo indeferiu o pedido de produção de provas orais.

Da analise dos autos, entendo que não qualquer cerceamento de defesa no caso em questão. Observa-se no ID 837972 que na primeira audiência de instrução e julgamento designada a parte recorrente informou ao juiz que não possuía meios para custear a contratação de advogado, motivo pelo qual o magistrado nomeou uma advogada dativa para assisti-la.

Posteriormente, devidamente habilitado patrono nos autos, houve a redesignação de nova AIJ. Na referida audiência, o magistrado indeferiu o pedido da recorrente no sentido de ouvir o seu filho como informante no processo.

Ademais, verifica-se que na Audiência de Conciliação realizada (ID 837968) a recorrente foi informada acerca da produção de provas, constando na ata o seguinte: “As partes ficaram cientes de que deverão apresentar na audiência supra designada todas as provas que possuírem, documentais e/ou testemunhais, sendo as últimas, se existirem, em número máximo de três, que comparecerão independentemente de intimação.”

Assim, se a recorrente pretendia produzir outras provas orais, exceto de seu filho como informante, deveria ter apresentado-as em audiência.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, conforme dispõe o artigo 373, II, CPC.

Diante disso, entendo ser legítima a cobrança da nota promissória devidamente assinada pela requerida/recorrente.

Finalmente, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que assim dispõem:

Art. 46.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Por todo o exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento, mantendo a sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos moldes do artigo 98, § 1º, CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.